Tribunal: TJMT
Processo: 1036160-15.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036160-15.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[THALLES AUGUSTO PAIXAO DE OLIVEIRA - CPF: 044.118.851-66 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GRUPO MRS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 13.282.814/0001-08 (APELADO), ERICK RODRIGUES TORRES - CPF: 318.742.258-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Thalles Augusto Paixão de Oliveira contra sentença que julgou extinto o processo em relação ao Banco Bradesco Financiamentos S.A., por ilegitimidade passiva, e julgou improcedente os pedidos iniciais contra o Grupo MRS Serviços Empresariais Ltda., diante da ausência de irregularidade na realização do protesto por edital.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar (i) se o Banco Bradesco Financiamentos S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e (ii) se houve ilicitude na realização do protesto por edital, ensejando reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do protesto a obrigação de notificar o devedor antes de efetivar o registro, não competindo essa atribuição ao credor.

4. O protesto por edital foi realizado conforme previsto nos arts. 14 e 15 da Lei nº 9.492/97, após tentativa frustrada de notificação pessoal no endereço fornecido pelo apresentante.

5. A inexistência de contestação do débito e a regularidade do procedimento afastam a ocorrência de ato ilícito, não sendo cabível a condenação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: "A responsabilidade pela notificação prévia do devedor em protesto é do tabelionato, e não do credor, não se configurando ato ilícito quando o protesto por edital observa os requisitos da Lei nº 9.492/97."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, VI, e art. 487, I; Lei nº 9.492/97, arts. 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359; TJMT, Apelação Cível nº 1016490-47.2018.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 08/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
THALLES AUGUSTO PAIXAO DE OLIVEIRA
em face de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.º 1036160-15.2023.8.11.0003 – Ação de Indenização por Danos Morais, proposta em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e GRUPO MRS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo BANCO requerido, consequentemente, JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC. No mérito, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e CONDENOU o requerente ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC). No entanto, seu pagamento fica isento de exigibilidade pelo prazo estatuído no art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Irresignado, o apelante sustenta o desacerto da sentença defendendo a legitimidade do banco requerido para figurar no polo passivo da presente ação aos fundamentos de que foi o responsável pela apresentação do título a protesto.

Alega que diante do protesto por edital, sem a devida notificação, restou configurado ato ilícito por parte dos apelados, e, via de consequência, enseja a reparação por dano moral, requerendo, ao final, a procedência da ação.

O Banco apelado apresentou contrarrazões (id.255511236), pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença. Sem contrarrazões pelo segundo requerido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que
THALLES AUGUSTO PAIXAO DE OLIVEIRA
moveu Ação de Indenização por Danos Morais em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
., e
GRUPO MRS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
., aduzindo, em suma, que teve seu nome protestado por edital junto ao Cartório do 4º Tabelionato da Comarca de Cuiabá/MT. Sustenta que não foi notificado do suposto débito, tampouco oportunizada sua regularização antes do vencimento, em total afronta ao disposto no Tema 921 do STJ.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo banco requerido, consequentemente, JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC. No mérito, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e CONDENOU o requerente ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC). Suspensa a exigibilidade pelo prazo estatuído no art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita (id.255511232).

Irresignado, o apelante sustenta o desacerto da sentença, defendendo a legitimidade do banco requerido para figurar no polo passivo da presente ação alegando que foi o responsável pela apresentação do título a protesto e, que, diante do protesto por edital sem a devida notificação, o que configura ato ilícito por parte dos apelados, via de consequência, enseja a reparação por dano moral, pugnando pela procedência da ação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que não asssiti razão a parte apelante.

Inicialmente, a respeito da legitimidade ad causam, eis o entendimento doutrinário:

"(...) a legitimidade para agir é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o pólo passivo dessa demanda." (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 2ª Ed - São Paulo: Método, p. 89)

Tem-se, pois, que legitimidade
ad causam
deve ser analisada com base nos elementos da lide, ou seja, à luz da situação afirmada da demanda, relacionando-se com o próprio direito de ação, autônomo e abstrato, afastando-se do conteúdo da relação jurídica material deduzida em juízo.

Desse modo, da leitura da petição inicial releva que o autor alegou a ilicitude da conduta a segunda requerida, apresentou para PROTESTO POR EDITAL suposta dívida com a primeira requerida no valor de R$ 48.017,52 (quarenta oito mil e dezessete reais e cinquenta dois centavos) sem a prévia comunicação, em afronta aos artigos 14 e 15 da Lei 9492/97 e Tema Repetitivo 921 do STJ.

Com efeito, consoante o enunciado nº 359, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, a obrigação de notificação acerca dos apontamentos é do cartório de protesto ou do órgão mantenedor, não do próprio credor, no caso, o banco requerido, o que revela a patente ilegitimidade passiva deste último para o pedido fundado em naquele fato, não havendo falar, outrossim, em solidariedade pela conduta narrada, ao contrário do alegado pelo Apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – SÚMULA 359 DO STJ E ARTIGO 42 E 43, §2, DO CDC – RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR – INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO CREDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

A responsabilidade da notificação prévia é do órgão mantenedor. Assim, não há qualquer ato ilícito praticado pelo credor.

(N.U 1016490-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Assim, a presente demanda trata da suposta irregularidade do protesto no nome do autor, que busca ressarcimento pelo dano moral sofrido, devido à falta de notificação prévia sobre a inclusão mencionada na petição inicial.

É de se registrar, por oportuno, que o próprio requerente não se insurge acerca do contrato, débito e/ou da inadimplência que deu origem a anotação restritiva na peça de ingresso, não havendo falar, assim, em ilegalidade do ato perpetrado diretamente pelo credor, qual seja, a apresentação do título a protesto.

À vista disso, não há qualquer sombra de dúvida da ilegitimidade passiva da apelada.

Em caso análogo já decidiu o TJ/MT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC/15 – PROTESTO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA 921 DO STJ – LEGITIMIDADE DO BANCO CREDOR E DO APRESENTANTE DO TÍTULO LEVADO A PROTESTO – DESCABIMENTO – DISCUSSÃO SOMENTE ACERCA DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA E FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA REGULARIZAR O DÉBITO – RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO – ARTIGOS 3º, 14 E 15 DA LEI N 9.492/97 - RECURSO DESPROVIDO. Não sendo o título de crédito contestado pela apelante, mas apenas o fato de o protesto ter sido efetivado por edital, sem a oportunizar a prévia regularização do débito, escorreita a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva do banco e do apresentante do título, tendo em vista a responsabilidade pela referida intimação ser do tabelião, nos termos dos artigos 3º, 14 e 15 da Lei nº 9.492/97. (N.U 1033893-73.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024).

No mais, urge ressaltar que o cerne da questão está em saber se a notificação do devedor, realizada por edital,
seguiu ou não as regras procedimentais da Lei n. 9.492/97, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos.

Como dito, no tocante ao título protestado, é importante salientar que a obrigação de notificar o devedor quanto ao protesto não é do órgão arquivista, mas sim exclusivamente do Cartório de Protesto de Títulos, conforme determinam os artigos 14 e 15 da Lei nº 9.492/97, conforme abaixo transcrito:

“Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.”

Já o protesto por edital, está insculpido no art. 15, da citada norma legal,
verbis
:

“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

§1º - O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária.”

A responsabilidade pela notificação prévia cabe ao órgão arquivista, como é amplamente reconhecido e consolidado pelo STJ, conforme a Súmula 359, que afirma: "
cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito notificar o devedor antes de proceder à inscrição
.

Dessa forma, extrai-se do documento encartado no id. 255511669 – Pág.1 (Instrumento de Protesto), que o Tabelião responsável somente expediu edital, após não ter conseguido êxito em notificar pessoalmente o autor. Eis a afirmativa do senhor Tabelião “Por edital por não haver sido encontrado o responsável em 22/09/2022”.

Saliente-se que os atos que precederam ao edital, foram encaminhados no mesmo endereço indicado na inicial pelo próprio autor (id. 255511662 – Pág.1) e constante do suposto contrato entabulado entre as partes, não se obtendo êxito, portanto, nenhuma irregularidade.

Ademais, os atos dos responsáveis de Cartórios têm fé pública, não podendo ser derruídos por assertivas sem lastro.

Ainda, em se tratando de protesto por edital, entendo que se aplica por analogia o tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça, que definiu “
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Assim, vê-se que o tabelião responsável somente expediu edital após não ter conseguido êxito em notificar pessoalmente o autor em tentativa realizada justamente no endereço indicado pelo autor e, portanto, não há falar em ilegalidade do protesto por edital.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observado a suspensão da exigibilidade conforme art.98, §3º do CPC.

Posto isso, conheço do recurso mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025